Tribunal: TJMT
Processo: 1041280-16.2021.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041280-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOILEY ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 486.747.881-49 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), OTMAR MIRANDA OTAVIANO - CPF: 206.975.971-72 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Dou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença prolatada.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EVICÇÃO – CIÊNCIA QUE O BEM (VEÍCULO) ERA ALHEIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA BOA-FÉ – ARTIGO 457 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 447 do Código Civil “nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção.”

Entretanto, o artigo 457 do Código Civil prevê que “não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.”

No presente caso, é incontroverso que o adquirente tinha ciência de que o bem (veículo) estava em nome de terceiro alheio ao negócio jurídico, devendo o mesmo suportar os riscos do negócio, tendo em vista a ausência de prova de boa-fé.

Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EVICÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. ART. 457 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INDENIZAÇÃO AFASTADA.

1. Reconhecida a má-fé do arrematante no momento da aquisição do imóvel, não pode ele, sob o argumento de ocorrência de evicção, propor a ação de indenização com base no art. 70, I, do CPC, para reaver do alienante os valores gastos com a aquisição do bem. Para a configuração da evicção e consequente extensão de seus efeitos, exige-se a boa-fé do adquirente.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.293.147/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 31/3/2015.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL.

Insurgência do réu-reconvinte. Recurso não provido. Mérito. Oposição de aclaratórios, pela parte ré, visando prequestionamento expresso do artigo 457 do Código Civil bem como de dispositivos legais correlatos, sob a alegação de contradição. Inadmissibilidade da incidência do instituto da evicção na hipótese de ciência de que a coisa era alheia. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015. Embargos rejeitados. (TJSP; EDcl 1001902-94.2019.8.26.0263/50000; Ac. 15775372; Itaí; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 21/06/2022; DJESP 24/06/2022; Pág. 2205)”

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir da d. Relatora.

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto contra sentença de parcial, cujo teor determinou o pagamento de danos materiais no importe de R$ 37.715,00 (trinta e sete mil e setecentos quinze reais), em ação de indenização por evicção.

Eis trechos da sentença recorrida:

JOILEY ANTÔNIO DE ARRUDA ajuizou uma
ação de indenização por evicção
em desfavor de OTMAR MIRANDA OTAVIANO. Em síntese, alegou que em 07/07/2013 adquiriu da parte reclamada um caminhão da marca Volkswagen, modelo 7.90 S, ano 1990/1990, cor branca, combustível diesel, placa JYF9912, chassi 9BWLTH739LCB26341, renavam 127184520, pelo valor de R$35.000,00 (ID 67891343).

Relatou que o veículo estava no nome do Sr. Ernandes Vendrame e cabia ao alienante realizar a transferência do veículo, que não ocorreu (ID 67891347).

Afirmou que em 16/09/2014, foi proposta uma ação de rescisão de contrato cumulado com pedido de busca e apreensão, que transcorreu perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá, em que foi determinado a reintegração de posse do veículo ao Sr. Ernandes Vendrame (ID 67891377).

Informou que em 19/03/2019 foi surpreendido com a penhora do veículo (ID 67891380). Pleiteou a indenização pelos danos materiais no valor de R$37.715,00.

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A contestação foi apresentada no ID 128132752, na qual arguiu a prescrição. Sustentou a culpa exclusiva da vítima, a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar. Ao final, formulou pela improcedência do feito.

Em seguida, foi apresentada a impugnação à contestação.

[...]

No caso em exame, incide a exata dicção do artigo 447 do Código Civil, segundo o qual: “
Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção
.”

Os argumentos trazidos pela parte reclamada não excluem a sua responsabilidade de ressarcir o prejuízo sofrido pelo adquirente, imposto pela evicção.

A alegação de suposto mal uso do veículo, revela descabida, já que na ação discutisse a mora da parte reclamada.

É que a evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência.

[...]

Logo, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório imposto quanto ao fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do alegado direito.

Assim, impõe a devolução do valor referente ao veículo, conforme a tabela FIPE, no importe de R$37.715,00 (trinta e sete mil setecentos e quinze reais).

Dispositivo.

Posto isso,
proponho
rejeitar a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$37.715,00 (trinta e sete mil setecentos e quinze reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (11/07/2023, ID 122851345), por envolver
ilícito contratual.

[...]”

O juízo a quo bem delineou a matéria fática e a cotejou com a prova dos autos. Em que pese a insurgência recursal, tenho que o quadro probatório conduz à pretensão inicial, vez que a parte ré deve arcar com a responsabilização decorrente da perda do bem.

Nessa intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GENES OLIVEIRA RIOS. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PERDA POR EVICÇÃO CARACTERIZAR. DEVER DE RESSARCIR POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA PERDA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em deserção, porque restou comprovado que as custas foram pagas pelo sócio administrador da pessoa jurídica recorrente.

2. A parte autora provou que adquiriu o veículo do requerido, o que comprova a relação jurídica existente entre as partes e afasta a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrido.

3. No caso concreto os documentos juntados pela parte recorrente após a prolação da sentença não se referem a fatos ocorridos depois dos articulados na inicial, e nem se cogite que se trata de documentos para contrapor fatos que foram produzidos nos autos como sustenta a recorrente. Isso é assim porque, da simples leitura da inicial é possível identificar que a parte recorrente sustenta que sofreu prejuízo em razão de ter que adimplir com o pagamento do acordo judicial celebrado a ação de indenização de código n. 336835 que tramitou perante a 6ª vara cível da comarca de Cuiabá/MT. De forma que os documentos acostados se referem a fato articulado na inicial pela recorrente, qual seja: o pagamento do acordo judicial celebrado.

4. O dano material é evidente, pois a parte recorrente efetivamente pagou pelo veículo ao recorrido e posteriormente, em razão da evicção perdeu o veículo, sendo de consequência lógica e simples a conclusão de que a parte recorrente sofreu prejuízo financeiro consistente na perda do valor pago pelo veículo ao recorrido, e pelo valor decorrente da contratação de advogados.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT, N.U 0002224-86.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL - SUPERVENIÊNCIA DE GRAVAME DECORRENTE DE FATO ANTERIOR À AQUISIÇÃO – EVICÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR DO AUTOMÓVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a evicção também ocorre pela inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada de veículo objeto de negócio jurídico de compra e venda. REsp 1.713.096/SP, 3ª Turma.

2. O dano moral depende da caracterização de ofensa à dignidade ou direitos da personalidade da pretensa vítima.

(TJ-MT, N.U 0002390-89.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Assim, à luz do instituto pleiteado e os fatos ocorridos nos autos, entendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024